Tribunal: TCU
Processo: 022.983/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Jose Alberto de Almeida Filho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto contra o Acórdão 3964/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento; 9.2. tornar sem efeito, em consequência, o Acórdão 3964/2024-TCU-Segunda Câmara ; e 9.3. registrar o ato de aposentadoria de a José Alberto de Almeida Filho, ressaltando que as falhas originalmente identificadas na concessão (incorporações extemporâneas de funções comissionadas e os reajustamentos da vantagem efetuados em desconformidade com o art. 62-A, parágrafo único, da Lei 8.112/1990) foram convalidadas pela Lei 14.983/2024; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.